Tribunal: TJPA
Processo: 0017633-17.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-01

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. ARTIGO 121, §2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO ? DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE ? PLEITO NÃO CONHECIDO ? JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS ? REDIMENSIONAMENTO DA PENA?BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO RECURSO.1. Direito de recorrer em liberdade: O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea ?a? do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional de habeas corpus.2. Julgamento Contrário às Provas Dos Autos: Nota-se constar dos autos provas em sintonia com a decisão do Conselho de Sentença. Não existe nenhum excesso na decisão dos jurados, a decisão foi baseada no que consta nos autos. Desta forma, a condenação adveio do exercício da soberania do Conselho de Sentença;3. Redimensionamento da pena em seu mínimo legal: entendo não haver motivo plausível para qualquer alteração na pena-base fixada, pois atende ao que determina o artigo 59 do Código Penal, sobretudo por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Ademais, há que se destacar o entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que a pena-base no mínimo legal só se justifica se todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no presente caso.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: EDIMAR RABELO SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. ADELIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0017633-17.2016.8.14.0028
EMENTA:
APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. ARTIGO 121, §2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PLEITO NÃO CONHECIDO - JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO RECURSO.
1. Direito de recorrer em liberdade
: O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional de
habeas corpus.
2. Julgamento Contrário às Provas Dos Autos:
Nota-se constar dos autos provas em sintonia com a decisão do Conselho de Sentença. Não existe nenhum excesso na decisão dos jurados, a decisão foi baseada no que consta nos autos. Desta forma, a condenação adveio do exercício da soberania do Conselho de Sentença;
3.

Redimensionamento da pena em seu mínimo legal:
entendo não haver motivo plausível para qualquer alteração na pena-base fixada, pois atende ao que determina o artigo 59 do Código Penal, sobretudo por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Ademais, há que se destacar o entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que a pena-base no mínimo legal só se justifica se todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no presente caso.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 18ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 24 de agosto de 2020.
Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: EDIMAR RABELO SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. ADELIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0017633-17.2016.8.14.0028
RELATÓRIO

EDIMAR RABELO SILVA,
inconformado com o
veredictum
do Tribunal do Júri que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro, interpôs o presente recurso de apelação objetivando ver modificada a decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

Narra a denúncia, que na data do dia 23/09/2016, o ora apelante, tentou ceifar a vida de João Batista Chagas Santas, mediante disparos de arma de fogo, não consumando o delito por circunstâncias alheia a sua vontade.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou o apelante à pena de 08 (oito) anos de reclusão, pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro, inicialmente no regime fechado.

Inconformado, o apelante recorreu da sentença condenatória, pugnando pela concessão do direito de recorrer em liberdade, bem como para que o apelante seja submetido a um novo julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da decisão se mostrar contrária as provas nos autos, alternativamente, o redimensionamento da pena no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão do Conselho de Sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e no mérito pelo improvimento
, do presente recurso de apelação.

A revisão coube ao Des.

Leonam Gondim da Cruz Júnior.

É o relatório.

VOTO:

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

De início, passo a enfrentar o pedido para a revogação da prisão cautelar, desde logo, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

Nesse sentido:

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART 33, CAPUT, DA LEI 11.346/2006. LEI DE COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS). 1.) PRELIMINAR 1.1.) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (ART. 5º, INCISO LVII, DA CF/88) E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional de habeas corpus. Da mesma forma é o entendimento para análise do pedido de Revogação da Prisão Preventiva, não é o recurso cabível para apreciação e decisão do pleito em comento, cabendo a interposição de remédio constitucional adequado, qual seja: o habeas corpus
. 2.)MÉRITO. 2.1.) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 386, INCISOS V, VI E VII, PELA NÃO EXISTÊNCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO INDÚBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. [...]. 2.2.)PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL E APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 EM SEU GRAU MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. [...]. Pretensão recursal que não merece prosperar. 3 - RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso de Apelação e, no mérito, na parte conhecida, pelo improvimento à pretensão recursal, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de novembro de 2019.
(2019.04875692-49, 209.971, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-22, Publicado em 2019-11-26)
DA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

Não assiste razão ao recorrente, visto que a decisão do Conselho de Sentença encontra-se guarida nas provas colacionadas, bem como na versão relatada dos fatos.

In casu
, não há que se falar em inexistência de prova da materialidade, em razão da ausência de laudo de exame de corpo de delito, uma vez que a lei penal é clara em admitir a utilização de outros meios de prova para suprir a ausência do exame de corpo de delito direto.

Ademais, às fls. 25/26 do IPC consta o prontuário médico da vítima com ferimentos por arma de fogo.

A vítima João Batista Chagas Santos, declarou perante a autoridade judicial, que conhecia o acusado, muito embora não fosse próximo. Narrou que anos atrás o acusado teria lhe dito que pegaria o terreno que havia comprado de Marquinho, uma vez que este faleceu com dívidas pendente, então tomaria posse do terreno ocupado pela vítima.

Disse, ainda, que o acusado estaria rondando sua oficina dias antes do crime, mas não adentrou ao local porque havia muitas pessoas. No dia do crime, o acusado aproveitou que estava um pouco movimentado, entrou no estabelecimento anunciando assalto, mandando-o abaixar, momento em que disparou em direção a sua cabeça, mas conseguiu se desviar, enquanto continuava a disparar e a perseguir a vítima que tentava se defender atirando tijolos.

Corroborando o depoimento da vítima, as testemunhas Zilma Mendes Gonçalves Silva que estava presente no momento do crime, e Agilmar do Nascimento Dias, Policial Militar, que participou da prisão do acusado, foram esclarecedoras e colocam o apelante na cena do crime.

Portanto, a decisão do Conselho de Sentença não pode ser considerada como contrária às provas dos autos, tendo em vista que estas demonstraram que a vítima sofreu a tentativa de homicídio.

Com efeito, nota-se constar dos autos provas em sintonia com a decisão do Conselho de Sentença. Não existe nenhum excesso na decisão dos jurados, a decisão foi baseada no que consta nos autos. Desta forma, a condenação adveio do exercício da soberania do Conselho de Sentença.

Segue jurisprudência no assunto:
APELAÇÃO. ART. 121, §2º, I e IV DO CPB. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. DECISÃO BASEADA EM PROVAS CONTUNDENTES EXISTENTES NOS AUTOS. TESTEMUNHAS PRESENCIAIS RELATOS UNIFORMES E COERENTES. LAUDO PERICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REDUÇÃO DA PENA APLICADA. REANALISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP. NECESSIDADE DE REFORMA. REDUÇÃO DA PENA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Para uma decisão ser considerada manifestamente contrária as provas dos autos, é necessário se verificar que mesma foi absurdamente arbitrária e escandalosamente divorciada de todos as provas constantes dos autos, o que não ocorreu no presente caso. Ademais, não há que se falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, se os jurados entenderam, em sua maioria pela condenação do acusado, estando presentes provas de materialidade e autoria delitiva, e a decisão é respaldada em acervo probatório consta dos autos, sendo, portanto, plenamente amparada pela soberania dos vereditos.
2. Provas de materialidade e autoria devidamente comprovados pelo laudo cadavérico e pelos depoimentos testemunhais. 3. [...]. (2017.00758081-30, 171.007, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-02-23, Publicado em 2017-04-24)

Vê-se, portanto que, a tese acolhida pelos membros do Conselho de Sentença encontra-se fundamentada nas provas produzidas no curso da instrução processual, em sendo assim, não se pode falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Quanto a dosimetria da pena, verifico que após sopesar fundamentadamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o Juízo sentenciante diante da presença de 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis (motivos e circunstâncias do crime, aplicou a pena-base de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Analisando detidamente os autos, há que se destacar o entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que a pena-base no mínimo legal só se justifica se todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no presente caso.

Desta forma, entendo não haver motivo plausível para qualquer alteração na pena-base fixada, pois atende ao que determina o artigo 59 do Código Penal, sobretudo por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

A fixação da pena-base foi nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Ministério Público de 2º grau,
CONHEÇO PARCIALEMNTE DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 24 de agosto de 2020.
Desa.
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA